Tribunal: TJDFT
Processo: 0015736-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ex participações e investimentos ltda em face da r. decisão constante do ID 13415075, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 13865743, alegou que há contradição na r. decisão embargada, sob o fundamento de que, diante do reconhecimento da conexão entre a demanda ora em apreço e a Ação de Rescisão Contratual n. 0017116-64.2016.8.07.0009, conduzindo à apreciação das questões debatidas em ambos os processos em uma única sentença, a análise da matéria em litígio deveria ser apreciada conjuntamente no segundo grau de jurisdição, o que não ocorreu no caso sub examine Ao final, a embargante pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja admitido o processamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tem por objetivo impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão. In casu, todavia, não verifico a existência do vício alegado pela embargante, uma vez que não há qualquer contradição na fundamentação da r. decisão embargada. Conquanto tenha sido reconhecida a conexão entre a demanda em apreço (Ação de Consignação em Pagamento) e o processo n. 0017116-64.2016.8.07.0009, tendo sido prolatada sentença única, há que se observar que, no recurso de apelação interposto pela ora embargante nestes autos, não foi abordada qualquer questão relacionada à pretensão consignatória. Por esta razão esta Relatoria não conheceu do recurso, consoante os fundamentos a seguir transcritos: Nos termos dos artigos 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve impugnar a sentença e apresentar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado. Conforme pode ser verificado do teor da r. sentença, o d. Magistrado sentenciante considerou que o montante ofertado pela empresa autora para fins de consignação em pagamento é insuficiente para a quitação do montante a ser restituído em virtude da rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Logo, caberia à parte apelante impugnar especificamente o fundamento da r. sentença recorrida, no que tange às razões que conduziram à parcial procedência da ação de consignação. No entanto, todos os questionamentos apresentados pela empresa ré/apelante, no recurso de apelação sub examine, referem-se a matérias discutidas nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0017116-64.2016.8.07.0009, na qual também foi interposta apelação cível. Percebe-se, portanto, que a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Por certo, o fato de ter sido prolatada sentença única não exime a apelante, ora embargante, do ônus de impugnar especificamente o ato judicial recorrido em relação à pretensão de consignação em pagamento. Acrescente-se, também, que nenhum prejuízo sofrerá a ora embargante com o não conhecimento do recurso interposto na demanda ora em apreço, uma vez que a matéria efetivamente impugnada será apreciada por ocasião do julgamento do recurso interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0017116-64.2016.8.07.0009. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a r. decisão embargada, nos termos em que prolatada. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora